Tribunal: STF
Processo: ARE 1001525
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de recurso extraordinário e recurso de embargos no Tribunal Superior do Trabalho contra o mesmo acórdão de Turma. 4. A unirrecorribilidade das decisões judiciais, princípio tradicional e vigente do processo civil brasileiro, impede que se conheça do recurso extraordinário quando já decidido o outro recurso manejado pelo mesmo recorrente. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.